Tribunal: TJMT
Processo: 1017065-47.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017065-47.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), GENES PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 483.759.771-87 (AGRAVANTE), ERODILCE SANTOS GUIMARAES - CPF: 019.571.731-73 (ADVOGADO), DAIANE JUSTINO SIPRIANO - CPF: 014.382.451-14 (AGRAVADO), G. P. D. A. F. - CPF: 059.297.201-18 (AGRAVADO), J. A. P. D. A. - CPF: 059.297.061-23 (AGRAVADO), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAIANE JUSTINO SIPRIANO - CPF: 014.382.451-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE 30% DO VALOR RECEBIDO PELO ALIMENTANTE EM ACORDO TRABALHISTA – PRETENSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJA IMEDIATAMENTE DESBLOQUEADO O VALOR – IMPOSSIBILIDADE – ALIMENTANTE DESEMPREGADO – BLOQUEIO QUE GARANTE O ADIMPLEMENTO DE ALIMENTOS FUTUROS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão pela constrição de valores recebidos pelo alimentante em acordo trabalhista não busca a incidência de alimentos sobre as verbas rescisórias, mas a mera garantia do adimplemento dos alimentos futuros, garantindo a subsistência básica dos alimentados com segurança e certeza, visto a situação de desemprego enfrentada pelo alimentante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por GENES PEREIRA DE ANDRADE, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE ALIMENTOS de nº 1041830-56.2019.8.11.0041, em FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em que litiga contra G. P. D. A. F. e J. A. P. D. A., representados por sua mãe, DAIANE JUSTINO SIPRIANO, determinou o bloqueio do valor de R$105.102,04 (cento e cinco mil, cento e dois reais e quatro centavos), correspondente a 30% (trinta por cento) do valor recebido pelo recorrente em acordo celebrado na Ação Trabalhista nº 000810-17.2014.5.23.0002.

O recorrente sustenta, em síntese, que após anos pagando sem atrasos, inclusive quando estava desempregado, pensão alimentícia aos agravados no montante equivalente a 41,31% da sua renda, após a mudança das suas possibilidades, apresentou ação revisional que foi julgada procedente, reduzindo a sua obrigação alimentar para a quantia correspondente a 30% dos seus rendimentos líquidos, excluídas as verbas rescisórias e outras.

Aduz que em decorrência da demanda trabalhista mencionada, receberá de forma parcelada a quantia de R$ 915.825,96 (novecentos e quinze mil, oitocentos e vinte e cinco e noventa e seis reais), e que o Juízo
a quo
, equivocadamente, bloqueou parte deste valor para ser repassado aos recorridos, haja vista que estes não fazem jus a verbas de tal natureza.

Requer, ao final, o deferimento do benefício da assistência judiciária e a concessão de tutela antecipada recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada liminarmente, determinando a imediata liberação em seu favor dos valores bloqueados.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Tutela provisória recursal indeferida (decisão de ID n. 24731968).

Sem contrarrazões recursais (certidão de ID n. 28606466).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ofício de ID n. 32628992).

Em parecer de ID n. 32717992, o i. Procurador de Justiça, Dr. Leonir Colombo, manifestou-se pelo desprovimento do vertente recurso.

Tentada conciliação, esta restou inexitosa, conforme petição de ID n. 51306021.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, o agravante contesta a decisão de primeiro grau que determinou o bloqueio do valor de R$ 105.102,04 (cento e cinco mil, cento e dois reais e quatro centavos), correspondente a 30% (trinta por cento) do valor recebido por ele em acordo celebrado na Ação Trabalhista nº 000810-17.2014.5.23.0002.

Sob os argumentos de que está adimplente com todas as prestações alimentícias devidas aos agravados, assumidas de forma espontânea e que neste acordo não fora fixado que verbas rescisórias ou qualquer outro valor seriam devidos aos menores a título de alimentos, deve ser liberado imediatamente a quantia bloqueada pelo Juízo
a quo
.

Analisando o caderno processual, verifico que a decisão de primeiro grau não merece ser reformada, em razão da correta aplicação do direito pelo Juízo de primeiro grau, conforme transcreveremos.

Inicialmente, destaco que a criança e o adolescente carecem de proteção integral nas mais variadas formas e de instrumentos que possibilitem esta proteção, conforme estipulado pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, e pela Lei nº 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em inúmeros dos seus dispositivos legais.

Verifico no conjunto probatório demonstrado nos autos que, existindo a paternidade, têm-se a obrigação por parte do pai em prover o sustento dos filhos menores.

Caso esse resista com o seu dever ou no tocante aos valores devidos,, necessária se faz a tutela jurisdicional para proteger o infante,
in casu
, a manutenção da pensão alimentícia concedida pelo Juízo de primeiro grau.

Dessa forma, para melhor elucidar o direito dos agravados, cumpre conceituarmos o termo “alimentos”, com o apoio dos ensinamentos de Yussef Said Cahali, que, ao citar vários doutrinadores, aduz:

“Adotada no direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, a palavra “alimentos” vem a significar
tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si
; mais amplamente,
é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção
(...) Alimentos são, pois, as prestações devidas, feitas para que aquele que as recebe possa subsistir, isto é, manter a sua existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional).” (in Dos Alimentos”, 6ª ed., p. 15). (grifo nosso)

Por sua vez, o CC/02, em seu artigo 1.694, § 1º, dispõe que:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

Portanto, ante a sua necessidade, os alimentos, no momento de serem quantificados, devem respeitar o binômio possibilidade do alimentante e necessidade do alimentado. Caio Mário da Silva Pereira explica a forma como deve ocorrer tal relação:

“
Os alimentos hão de ter, na devida conta, as condições pessoais e sociais do alimentante e do alimentado. Vele dizer: serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
Não tem cabida exigi-los além do que o credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas posses; nem pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio ou da sua família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou revelar necessidades maiores (§1º do art. 1.964)” (in Instituições de Direito Civil: Direito de Família, 14ª ed., vol. V, p. 498) (grifo nosso)

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para ser reformada a decisão atacada, mostrando-se precoce qualquer provimento jurisdicional que determine a liberação do valor bloqueado pelo Juízo
a quo
.

Isto porque, a decisão pela constrição de valores, sabiamente prolatada pelo Juízo de primeiro grau, ao que me parece, não busca a incidência de alimentos sobre as verbas rescisórias, mas a mera garantia do adimplemento dos alimentos futuros.

É plenamente concebível a ideia de que a situação de desemprego que se encontra o recorrente alimentante pode ser refletida nos recorridos alimentados futuramente, que podem deixar de receber a pensão alimentícia que tem direito por dificuldades financeiras que seu genitor venha a enfrentar.

Assim, até o exaurimento do montante bloqueado, os agravados terão a garantia de que receberão os seus alimentos para a sua subsistência básica com segurança e certeza.

A propósito, colaciono interessante trecho do parecer ministerial que coaduna com o nosso entendimento:

"Portanto, nao pela natureza de tais verbas, mas pela finalidade da retencao levada a efeito, e que o percentual referente ao pensionamento deve incidir sobre as verbas rescisorias. Trata-se de uma forma de assegurar o adimplemento da pensao, afastando o risco de o alimentante, face ao eventual desemprego, deixar o alimentado sem auxilio financeiro ate o genitor estabilizar-se novamente."

Dispositivo.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020